Tribunal: STF
Processo: RHC 195430
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Cálculo dos dias remidos. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. ENCCEJA. APROVAÇÃO EM 4 ÁREAS DE CONHECIMENTO. ENSINO FUNDAMENTAL. 52 DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘O Juiz deverá considerar, segundo expressa previsão do art. 1°, IV, da Resolução n. 44/2013 do CNJ, '50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE]'’ (HC n. 420.682/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).
    2. Na hipótese, tendo atingido o agravante aprovação em 4 áreas de conhecimento do ENCCEJA no nível fundamental e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 13 dias por área de conhecimento com aprovação –, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 52 dias.
    3. Agravo regimental desprovido”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 4 matérias do ensino fundamental, motivo pelo qual obteve remição de 52 dias. Interposto agravo em execução, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. 
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 616.981, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, ao recurso foi negado provimento.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:
    (i) “o v. acórdão E. Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece prevalecer, por não ser proporcional e nem razoável fazer uma interpretação in malam partem acerca da quantidade de dias remidos a serem aplicados em favor de reeducando que, por conta própria, consegue aprovação no exame do ENCCEJA/Ensino Médio, em todos os campos de conhecimento”;
    (ii) “pela falta de determinação expressa referente a qual quantidade de dias que deverão ser remidos, pela aprovação no exame alhures consignado, que se entenda pela interpretação que mais beneficie ao recorrente uma vez que em nosso ordenamento jurídico podemos retirar elementos, como o in dubio pro reo e de modo a trazer um incentivo ao estudo como forma de ressocialização e em benefício para toda a sociedade, que nos permitem chegar à essa interpretação, in bonam partem”.
    5. O paciente requer “seja provido o presente recurso, para declarar a remição dos dias em razão da aprovação em exames nacionais, ENCCEJA/Ensino Médio, tendo como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio regular (3.200 horas), ou seja, 1.600 horas, resultando um total de 104 dias a serem remidos”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Da análise dos autos, não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...] pretende o agravante o reconhecimento de constrangimento ilegal, ao argumento de que a Recomendação n. 44/2013 do CNJ deve estar em consonância com o texto da Lei n. 9.394/1996. 
    Com efeito, esta Sexta Turma, examinando situação semelhante à ora apresentada, consolidou o entendimento de que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação do disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria, é aquela prevista no art. 4º, incisos II, III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. 
    Em outras palavras, a Lei n. 9.394/1996 não se aplica ao preso, por estabelecer a referida legislação diretrizes nacionais de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade (art. 4º, inciso I). 
    […]
    Logo, em resumo, o julgado acima fixa a remição de 10 dias para cada uma das 5 áreas do ensino médio completada, e de cerca de 13 dias para cada uma das 5 áreas do ensino fundamental, com o acréscimo de 1/3 quando da conclusão da referida etapa do ensino, em observância ao art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. 
    Na hipótese, portanto, tendo atingido o agravante aprovação em 4 áreas de conhecimento do ENCCEJA no nível fundamental e considerando a base de cálculo aplicável ao caso, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 52 dias. 
    [...]”.
    9. Nessa linha, vejam-se o RHC 174.894-AgR, de minha relatoria; e o RHC 193.101-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator